Tribunal: TJDFT
Processo: 0718065-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718065-98.2021.8.07.0000 RECORRENTE: AFONSO DE CARVALHO DA IGREJA RECORRIDOS: LOURDES TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME, ALBERTO DE CARVALHO DA IGREJA, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos há probabilidade do direito alegado pelo credor, existindo motivos para concessão da tutela de urgência. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Art. 139, IV do CPC. 3. No caso dos autos, o credor tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas, sendo necessária a suspensão da CNH dos devedores. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 8o e 139, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, por ter ordenado o recolhimento de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) como medida atípica de execução, em evidente desrespeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da menor onerosidade ao devedor. Em contrarrazões, o BB requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 8o e 139, inciso IV, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora considerou que, como o banco recorrido esgotou todos os meios típicos para satisfazer seu crédito, tendo restado todas as diligências infrutíferas, é necessário o deferimento da medida coercitiva de suspensão da CNH. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015